Tribunal: TJDFT
Processo: 0722413-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722413-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANA MARIA RABELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença, homologou o valor de R$ 32.377,64 (ID 195847956, autos originais). Na origem, cuida-se de ação de cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o Distrito Federal foi condenado a restituir os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária dos salários dos substituídos do SINDSAUDE. Em suas razões, o agravante sustenta erro nos cálculos apresentados pela contadoria judicial porque desconsideradas as rubricas mês a mês constantes das fichas financeiras da exequente, ora agravada. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. Nos autos originais, após manifestação da contadoria, o juízo determinou que a exequente apresentasse “os valores individualizados (mês a mês) apurados pelo perito”. O que foi cumprido a contento (ID 178164242/ 179541944/ 180982350). Portanto, como bem observou o juiz Roque Fabrício, “a Contadoria judicial considerou os valores individualizados mês a mês, apurados pelo Perito, e aplicou a correção monetária pela evolução do índice INPC até 05/2018, com a incidência de 0,5% ao mês de juros de mora, e pela Taxa Selic a partir de 01/06/2018, nos termos do acórdão de ID 164532668”. Por fim, ausentes maiores prejuízos ao agravante diante da celeridade da tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator